Tribunal: TJDFT
Processo: 0730988-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0730988-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONNECTMED-CRC CONSULTORIA, ADMINISTRACAO E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA. AGRAVADO: A. E. S. M. S. REPRESENTANTE LEGAL: KATIANA SILVA DO AMARAL D E C I S Ã O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o e 10, ambos do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para esclarecer a tempestividade do recurso, pois, ao que tudo indica, o agravo foi interposto após o decurso do prazo, Com efeito, a decisão que deferiu a tutela de urgência foi prolatada no dia 17/06/2025. O mandado de citação e intimação da agravante foi juntado aos autos no dia 24/06/2025 (ID 240455506, na origem). Desse modo, o prazo para a interposição do recurso iniciou-se no dia 25/06/2025, de forma que o prazo final de 15 dias teria sido em 15/07/2025. Não obstante, o recurso foi interposto somente no dia 29/07/2025. Manifeste-se, pois, a agravante no prazo de 5 dias. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 31 de julho de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora